Tribunal: STF
Processo: HC 242967
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO: NÃO VERIFICADO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 178.089/PE (e-doc. 9, p. 4-12).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado), por duas vezes, e 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II (homicídio qualificado na forma tentada), por três vezes, todos do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem (e-doc. 14, p. 1-9). Contra o acórdão, formalizou-se o recurso ordinário ao STJ, ao qual o ministro relator negou provimento (e-doc. 9, p. 19-25). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia por excesso de prazo na formação da culpa. Aduz que o paciente se encontra custodiado desde 22/10/2021 e que ainda não foi concluída a audiência de instrução e julgamento, com continuação agendada para o dia 05/08/2024 (e-doc. 1, p. 3). Alega inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia. Salienta, ainda, não ter sido observado o prazo de 90 dias para a reavaliação da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Argumenta ser cabível a extensão de benefício que fora concedido a corréus, nos Habeas Corpus nº 871.920/PE e 888.956/PE e no RHC nº 181.277/PE, todos do STJ, uma vez que o paciente se encontra em situação processual semelhante e possui atributos pessoais favoráveis.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, ainda que, em contrapartida, sejam impostas medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ao denegar a ordem de habeas corpus, em 27/01/2023, o Tribunal de Justiça examinou as alegações da defesa acerca de suposto excesso de prazo da custódia, mantendo a medida cautelar. Eis o seguinte trecho do acórdão:



    “Nesse contexto, considerando a complexidade do processo de origem e a gravidade concreta dos crimes praticados, tenho que a prisão provisória decretada em 22/10/2021 ainda não se encontra eivada de ilegalidade, na medida em que o Juízo e a Acusação estão empreendendo esforços para impulsionar a tramitação do feito. 



    Importante também registrar, que o processo de origem, ainda em sua fase inicial, já totaliza mais de 2000 mil páginas, e inúmeros requerimentos formulados pelos acusados, os quais estão sendo devidamente apreciados em prazo razoável pela autoridade judiciária.



    Inclusive, verificando a tramitação do feito no PJE de primeiro grau, é possível constatar que vários despachos e decisões foram proferidos logo após a data de conclusão, o que denota um compromisso do Juízo de origem em respeitar o princípio da duração razoável do processo.



    Por tais razões, não há a apontada ilegalidade que enseje o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.” (e-doc. 14, p. 5-6, grifos nossos).



    7. No acórdão do STJ, ora impugnado, foi mantida a óptica, assentando-se a inexistência de ilegalidade manifesta. Confira-se a ementa a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR. FEITO COMPLEXO. VÁRIOS ACUSADOS. INÚMEROS PLEITOS DEFENSIVOS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.



    2. Na espécie, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há quase dois anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, a complexidade do feito que conta com vários acusados (10, no total), bem com a necessidade de expedição de cartas precatórias, não se podendo ignorar, ainda, a extrema gravidade do fato delituoso. Cumpre registrar também os inúmeros pleitos formulados pela defesa, bem como que os autos já totalizam mais de 2000 mil páginas.



    3. Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.



    4. Quanto às alegações de que os pleitos defensivos não foram apreciados pelo Juízo processante, verifica-se que tais questões não foram objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido, com recomendação.” (e-doc. 9, p. 4, grifos nossos).



    8. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, tendo em vista os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que essa constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo-crime é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021). 



    9. Em que pesem as alegações do impetrante, as peças juntadas não demonstram, em nenhum momento, que a mora no trâmite processual na origem foi ocasionada pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco destacou que “o processo de origem, ainda em sua fase inicial, já totaliza mais de 2000 mil páginas, e inúmeros requerimentos formulados pelos acusados, os quais estão sendo devidamente apreciados em prazo razoável pela autoridade judiciária” (e-doc. 14, p. 5, grifos nossos). O processo-crime conta com relevante complexidade, revelando investigações aprofundadas e diversos acusados. Além disso, segundo consta da inicial da impetração, há data certa para a continuação da audiência de instrução e julgamento, ou seja, 05/08/2024, indicando a inexistência de inércia na condução do feito. 



    10. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.



    11. Com relação às demais alegações do impetrante, verifico que não foram examinadas pelas instâncias anteriores. Especialmente quanto à pretensão de extensão dos efeitos de pronunciamentos que beneficiaram corréus, observo que o pleito deve ser dirigido ao Órgão prolator da decisão a que se pretende aproveitar. A imediata análise dessas matérias por esta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. No ponto, verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. Destaco que o ministro relator, no STJ, recomendou ao Juízo da Vara Única da Comarca de Cupira/PR que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964, de 2019.



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 12 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator